Tribunal: TJSP
Processo: 2002764-85.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Mandado de segurança. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Concurso de Oficial de Promotoria I (Edital no 03/2015). Impetrante aprovada na posição 1.017 em concurso público que previa 73 vagas. Alegação de preterição em razão de abertura de novo certame (Edital no 02/2022) durante a validade do concurso anterior, quando ainda existiam vagas a serem preenchidas. Concurso de 2015 que já

Ementa:
Mandado de segurança. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Concurso de Oficial de Promotoria I (Edital no 03/2015). Impetrante aprovada na posição 1.017 em concurso público que previa 73 vagas. Alegação de preterição em razão de abertura de novo certame (Edital no 02/2022) durante a validade do concurso anterior, quando ainda existiam vagas a serem preenchidas. Concurso de 2015 que já havia vencido em 04.06.2022, muito antes da abertura do novo certame (13.12.2022). Denegação da segurança pelo reconhecimento de decadência, já que decorrido mais de 120 dias, contados da expiração do concurso de 2015, ou mesmo da abertura do novo certame em dezembro de 2022.

Segurança denegada.